Tribunal: CARF
Processo: 10880.900929/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900929/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.007 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ALIANCA METALURGICA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
VINDICADO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e certo
vindicado em suficiência para a extinção do débito, direito esse devidamente
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão n. 09-63.582 de
lavra da 2a Turma da DRJ/JFA, que por unanimidade de votos, decidiu julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar a compensação em litígio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900929/2010-14
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900929/2010-14

No mérito, trata o presente processo do PER eletrônico no
10255.05020.051109.1.7.04-7468, transmitido com objetivo de requerer a restituição de
pagamento indevido ou a maior relativo ao DARF no valor de R$ 166.056,92, PA 30/04/2003.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PER, não reconheceu o valor do crédito pretendido e decidiu indeferir a
restituição.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
manifestação de inconformidade de onde se extrai alguns trechos, abaixo transcritos, a fim de
demonstrar a linha de defesa adotada:
Ocorre que, devido a um erro de preenchimento, houve problemas na
transferência de dados, fazendo-se necessária a retificação da DCTF
com a sobre de valores pagos a maior pela contribuinte.
...
Ademais, a compensação originou-se de sobra de valores de COFINS
pago a maior e não retificado em DCTF, sendo certo que, persistindo a
não homologação do PER/DCOMP apresentado, estará sendo a
contribuinte obrigada a pagar tributos duplamente, em flagrante
desrespeito a legislação pátria vigente.
III - DA COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
111.1. Da Taxa SELIC
No que pertine a taxa SELIC, utilizada pela Autoridade Administrativa
para a composição do débito e correção da divida, a mesma é ilegal e
inconstitucional, devendo ser melhor avaliada a premissa adotada no R.
Acórdão ora combatido: "Não compete à autoridade administrativa
declarar, reconhecer ou apreciar a argüição de inconstitucionalidade,
pois, essa competência foi atribuida em caráter privativo ao Poder
Judiciário...".
...
Portanto, não deve lograr êxito, também, qualquer premissa de que as
taxas de juros moratórios, nos casos de atraso no pagamento de tributos,
não estão previstas no CTN, devendo ser aplicada, então, pela ausência,
a taxa SELIC, até mesmo porque, as leis que simplesmente mencionam a
Taxa Selic, NÃO são leis complementares, ou seja, ainda que — com
muita boa vontade, é bom que se diga-se partisse da premissa que o
dispositivo legal previsto no artigo 39, § 4°, da Lei 9.250/1995, criou a
Taxa Selic, o que não ocorreu, posto que tal dispositivo somente
menciona a aplicação da Taxa Selic, ainda assim referida lei é
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900929/2010-14

ordinária, quando deveria ser complementar, como indicado pelo artigo
146 do CTN, até mesmo para preservar intacta a hierarquia das normas.
...
0 artigo 161, §1° do CTN possui força de lei complementar,
estabelecendo que os juros serão de 1%, caso a lei não dispuser em
contrário. Contudo, a lei ordinária não criou a taxa SEL1C, ditando
simplesmente seu uso.
III.2 - Da inaplicabilidade da Taxa SELIC como índice de atualização
de débitos fiscais
Apesar de toda a argumentação já lançada acerca da ilegalidade da
aplicação da taxa SELIC para fins tributários, cumpre ainda informar,
Ilustre Julgador, que a sua aplicabilidade como indice de correção de
débitos previdenciarios não é prevista em lei, haja vista que a
atualização dos débitos previdenciarios deve ser realizada com base na
Lei n.° 8.213/91 e suas alterações posteriores, sendo que nesta
legislação não se encontra nenhuma previsão de aplicação da Taxa
Selic.
...
III.3 - Da Ilegal Capitalização de Juros
Vale dizer, Excelências, que a autoridade administrativa agrava ainda
mais a sua ilicita conduta, haja vista que desanda na reiterada prática
da capitalização de juros. Quanto ao assunto, apesar de provocados em
sede da Impugnação apresentada, os Julgadores "a quo" quedaram-se
inerte, provavelmente porque ao partir da premissa de que a taxa SELIC
é legal também tem por legal a possibilidade da pratica de anatocismo.
...
Digníssimos Julgadores, a carga tributária em nosso Pais é injusta e
extorsiva!
...
Por obvio, além da ilegal aplicação da Taxa de Juros Selic no débito sob
foco, a Autoridade Administrativa agrava a sua ilicita conduta, haja
vista que desanda na reiterada pratica da capitalização de juros
("anatocismo") na apuração dos valores que esta cobrando da Apelante,
violando, desta maneira, inclusive o artigo 161 do Código Tributário
Nacional que, apesar de prever o acréscimo de juros de mora, em
momento algum permite a prática da capitalização de juros, não sendo
licito à Administração Pública utilizar-se de parâmetros ou condutas que
a lei expressamente não determina.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900929/2010-14

IV- DA ILEGALIDADE DA MULTA PROPOSTA
...
Ademais, para fazer valer o seu objeto, a multa deve guardar
proporcionalidade com a situação fática e com o próprio valor devido, o
que lhe confere legalidade e eficácia, o que, no entanto, não ocorreu "in
casu".
Referido percentual NÃO É RAZOÁVEL, sendo dessa forma,
flagrantemente CONFISCATORIO.
...
E, não há que se falar que a vedação A atividade confiscatória da
Administração Pública aplica-se tão somente ao valor principal do
tributo, não exercendo função sobre a multa, visto o caráter
sancionatório dessa última.
IV.1 DA LEI 8383/91
Sendo assim, e considerando-se o fato de que a obrigação principal é
indissociável, posto que sempre será uma "ação de dar", não há que se
falar em efeito de confisco somente para o valor principal do tributo,
mas sim para a obrigação principal tributária composta pelo valor
principal, acrescido de juros e atualização.
...
Assim, não é possível permitir que o fisco arrogue o
direito de exigir multa que não encontra parâmetros com a situação
econômica que o Pais atravessa, nem com o contexto social hoje
visualizado, devendo ser afastada.
...
PORTANTO, por mais que o percentual da multa aplicada tenha sido
reduzida, a mesma não pode prevalecer no caso vertente, seja em vista
de ter ocorrido na espécie a denúncia espontânea, através de GFIP's,
conforme preceitua o art. 138 do CTN, seja pelo seu caráter
confiscatório."
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900929/2010-14

COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DCTF ANTERIOR À
TRANSMISSÃO DA DCOMP.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado na DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário em que reitera os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso voluntário é tempestivo, interposto por parte legítima e cumpre os
requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer parcialmente,
pelos motivos a seguir expostos.
A parte que não merece ser conhecida se refere aos argumentos relativos à
ilegalidade da multa, pautados em seu suposto caráter confiscatório e irrazoabilidade, em razão
da incompetência deste e. CARF para declarar a inconstitucionalidade da norma tributária:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Não conheço do Recurso Voluntário nessa parte.
No mérito, a Recorrente não foi capaz de se desincumbir do ônus que lhe cabia de
demonstrar o direito creditório. Nesse aspecto a decisão recorrida:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900929/2010-14

O caso dos autos trata de suposto pagamento indevido de crédito
tributário constituído por declaração do próprio contribuinte: a DCTF.
Nesses casos, a apuração de tributos é realizada na contabilidade do
contribuinte, sendo seu valor informado à Administração Tributária por
meio de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais),
declaração que constitui confissão de dívida nos termos do artigo 5o, § 1o,
do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “o documento que formalizar
o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de
crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito“.
Além de confessar o débito, nos valores constantes da DCTF, o
contribuinte tomou a iniciativa de quitar parte desse débito via
pagamento. Nesse caso, é incontestável que, segundo as informações
constantes da DCTF apresentada pelo contribuinte, não há pagamento
indevido que possa ser restituído, pois o mesmo foi totalmente alocado
ao débito declarado como vemos abaixo:
(...)
Mesmo diante da constatação da ausência de excesso relativamente ao
pagamento em discussão, a contribuinte limitou-se a , simplesmente,
afirmar que existiria sobra de valores em relação ao DARF indicado
como lastro creditório na DCOMP. Nada foi trazido, como, por exemplo,
escrituração contábil ou quaisquer outros documentos fiscais hábeis e
idôneos que demonstrassem a liquidez e certeza do direito creditório
pretendido.
No presente caso, somente a apresentação de documentos integrantes da
escrituração contábil e fiscal da empresa poderiam comprovar o montante
do tributo devido no período, e que, desta forma, o pagamento indevido
efetuado em DARF daria ao interessado crédito passível de ser restituído.
São os livros fiscais e contábeis, mantidos pelo contribuinte, os
elementos capazes de fornecer à Fazenda Nacional conteúdo substancial
juridicamente válido para a busca da verdade material.
De acordo com o §11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, 1996, aplica-se ao
presente processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972. Esse
Decreto, com força de Lei, determina em seu art. 16 que a manifestação
de inconformidade contenha as razões e provas que a interessada possua,
sendo esse o momento processual para apresentação de tais provas.
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos aspectos
de fato possam ser comprovados documentalmente. A jurisprudência do
Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF) é firme nesse sentido, conforme exemplificam as
seguintes ementas:
“DIREITO CREDITÓRIO - RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900929/2010-14

O sujeito passivo tem direito à restituição e/ou compensação de tributo
pago/retido a maior que o devido em face da legislação tributária ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido. Entretanto, deve comprovar com documentos hábeis e idôneos
o indébito efetivamente apurado. Recurso Voluntário Procedente em
Parte
(1o CC, 1a Câmara, Rec. Voluntário no 160140, Proc. no
10283.001953/98-14, Rel. Valmir Sandri, Acórdão no 101-97098, Sessão
de 19/12/2008)
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
contábil e fiscal e documentos hábeis e idôneos à comprovação do
alegado sob pena de acatamento do ato administrativo realizado.
(Acórdão 380302.491 – 3a Turma Especial, Terceira Seção do CARF,
processo administrativo 10467.902984/2009-88)”
Por oportuno, transcreve-se, também, o seguinte excerto do voto
condutor do Acórdão no 380302.491, anteriormente citado:
“Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos apenas, copias de DARF, de DCTF e de
DACON (originais e retificadores). Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito.
Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações
não se realizaram ao arrepio da lei, há que ser acatado o ato
administrativo realizado.”
Sem a prova da existência do direito creditório não é possível alteração
na decisão que indeferiu a restituição.
Nesse aspecto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Em relação à aplicação da taxa Selic para atualização dos débitos federais, aplica-
se a inteligência da Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900929/2010-14

Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de
14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-
14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no
202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002
Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-
30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004

No que concerne à capitalização da multa, aplica-se a súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-
23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de
25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010;
9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806,
de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de
24/01/2018;
2202-003.644,
de
09/02/2017;
2301-005.109,
de
09/08/2017;
3302-001.840,
de
23/08/2012;
3401-004.403,
de
28/02/2018;
3402-004.899,
de
01/02/2018;
9101-001.350,
de
15/05/2012;
9101-001.474,
de
14/08/2012;
9101-001.863,
de
30/01/2014;
9101-002.209,
de
03/02/2016;
9101-003.009,
de
08/08/2017; 9101-003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017;
9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-
003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de
27/03/2014;
9202-004.250,
de
23/06/2016;
9202-004.345,
de
24/08/2016;
9202-005.470,
de
24/05/2017;
9202-005.577,
de
28/06/2017;
9202-006.473,
de
30/01/2018;
9303-002.400,
de
15/08/2013;
9303-003.385,
de
25/01/2016;
9303-005.293,
de
22/06/2017;
9303-005.435,
de
25/07/2017;
9303-005.436,
de
25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto para, na
parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.007 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900929/2010-14

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital